Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE DECLAROU NADA HAVER A PROVER EM RELAÇÃO AO PEDIDO DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravointerno contra decisão que não conheceu deagravode instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento judicial denadaaprover.
2. O ato judicial que afirma que não há nada a prover em relação ao pedido da executada é considerado um despacho de mero expediente, sobre o qual não admite a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 2.1. No caso, a via recursal eleita é manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento doagravode instrumento.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.